Tribunal: TJSP
Processo: 0005069-91.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005069-91.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DIEGO
HENRIQUE CARVALHO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso ministerial. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005069-91.2020.8.26.0590 -Voto no 38.479
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0005069-91.2020.8.26.0590
COMARCA:
SÃO VICENTE
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
DIEGO HENRIQUE CARVALHO DO
NASCIMENTO
VOTO No: 38.479
1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em
razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da
Vara das Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dra. LUCIANA VIVEIROS
CORRÊA DOS SANTOS SEABRA, a qual deferiu ao agravado pedido de progressão
ao regime aberto, independentemente do pagamento de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005069-91.2020.8.26.0590 -Voto no 38.479
3
Pleiteia o agravante a reforma da r. decisão hostilizada, sustentando, em
síntese, que o pagamento de multa é requisito necessário ao deferimento de
progressão, conforme interpretação do artigo 114, inciso II, da LEP, e segundo
entendimento atual do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no Ag.Reg. na
Progressão de Regime da execução no 12-DF. Aponta a minuta recursal: (i) equívoco
do Juízo na interpretação da decisão acima referida, a qual não se aplica apenas aos
crimes contra a ordem econômica; (ii) que o pacote Anticrime deu legitimidade
exclusiva ao Ministério Público para a execução da pena de multa, perante o Juízo das
execuções, cujo adimplemento deve ser buscado, inclusive como condicionante de
benefícios, a fim de garantir a eficácia social da pena de multa; (iii) que o
inadimplemento deliberado evidencia ausência de requisito subjetivo (autodisciplina e
senso de responsabilidade) para usufruir da benesse; (iv) inaplicabilidade da
Resolução no 616/2013, do C. Órgão Especial deste E. Tribunal; (v) que a decisão
tolheu o direito de o Ministério Público angariar maiores informações sobre a real
capacidade econômica do sentenciado, ao qual sequer oportunizou realizar o
pagamento integral da multa, ou seu parcelamento. Requer, nestes termos, o
provimento do agravo, a fim de que, cassada a r. decisão, seja verificada a
possibilidade de adimplemento da multa, condicionada, se o caso, ao deferimento da
progressão, ainda que de forma parcelada.
O agravado pugna pelo não provimento do recurso.
A r. decisão ora hostilizada foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005069-91.2020.8.26.0590 -Voto no 38.479
4
fundamentos, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento
do agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento ao agravo interposto.
No tocante aos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112 da LEP,
não há insurgência ministerial.
Sustenta-se, entretando, que o pagamento da pena de multa cumulativa,
independentemente do crime praticado, é requisito necessário ao deferimento do
benefício progressional, expecionada a impossibilidade econômica absoluta do
sentenciado para o adimplemento da multa, ainda que parcelado.
Pois bem.
Excpecionados os casos de crimes praticados contra a administração pública,
na dicção do parágrafo 4o do artigo 34 do Código Penal - segundo o qual a progressão
fica condicionada à reparação do dano causado ou à devolução do produto do ilícito
praticado - para nenhuma outra hipótese a consecução de benefícios em sede de
execução penal fica sujeita a uma contraprestação econômica por parte do sentenciado.
Os benefícios em execução, de forma geral, ficam subordinados ao
cumprimento de parcela mínima da pena e de boa conduta carcerária do
sentenciado, nos termos do artigo 112 da LEP, o qual elenca os requisitos objetivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005069-91.2020.8.26.0590 -Voto no 38.479
5
subjetivo, este último também denominado de mérito.
E não se diga que a exigência de realização de exame criminológico, em alguns
casos, constituiria requisito não previsto no artigo 112 da LEP.
Em verdade, o exame criminológico constitui meio para a aferição do próprio
mérito do sentenciado, cuja comprovação é exigida pelo artigo em comento; a
imprescindibilidade de sua realização, por outro lado, se dá em razão de
particularidades do caso concreto, como, por exemplo, presença de recidiva,
condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça, e histórico prisional
conturbado do sentenciado, sempre mediante decisão motivada.
E, nessa exata dicção, devem ser recebidas as acepções “autodisciplina e senso de
responsabilidade”, previstas no artigo 114, inciso II, da LEP, as quais se revelam
presentes por meio dos “antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido” o
sentenciado.
Cuida-se, igualmente, de meio para a aferição meritória do sentenciado, o qual
deve “apresentar fundados indícios de que irá se ajustar” ao regime aberto (e não ao
regime intermediário), tendo em vista seu comportamento durante a expiação da
pena.
Ora, o adimplemento da pena de multa, data venia, não se insere nessa análise.
De fato, pela legislação vigente, o pagamento de pena pecuniária não constitui
condição à progressão de regime e, como se sabe, a analogia in malam partem é vedada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005069-91.2020.8.26.0590 -Voto no 38.479
6
em Direito Penal.
Por outro lado, não se discorda de que o chamado “pacote anticrime” deu
legitimidade ao Ministério Público para a execução da pena de multa perante o Juízo
das execuções, e que seu adimplemento deve ser buscado como forma de garantir
eficácia social e retributiva.
Contudo, esse pagamento não condiciona benefícios inerentes ao cumprimento
da pena privativa de liberdade.
Tal conclusão, aliás, se extrai da própria literalidade dos artigos 36, § 2o, do
Código Penal, e 118, § 1o, da LEP.
De fato, segundo as normas em questão, haverá regressão do regime aberto se
o sentenciado, podendo, não pagar a pena de multa cumulativamente imposta.
Assim, o inadimplemento injustificado da pena de multa revela-se causa de
reversão do benefício e não condição para seu deferimento , tal como ocorre na
hipótese de suspensão condicinal da pena, onde o não pagamento injustificado da
pena de multa é causa obrigatória de revogação (art. 81, inciso II, do CP).
Portanto, não se afastou a possibilidade de execução da pena de multa pelo
Ministério Público; contudo, não se pode admitir o adimplemento da multa como
condicionante à progressão de regime.
Por tal motivo, igualmente não se pode dizer que a decisão recorrida tolheu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005069-91.2020.8.26.0590 -Voto no 38.479
7
direito do Ministério Público. A execução da pena de multa se mostra possível
(enquanto não sobrevier a prescrição), e poderá o órgão do Parquet angariar as
informações sobre a capacidade econômica do sentenciado a fim de constatar sua
capacidade de adimplir a pena pecuninária.
Se o caso, poderá o Ministério Público requer a reversão da decisão de
progressão, ante o não pagamento injustificado da pena de multa.
Lado outro, com a promulgação da Lei 13.964/19, restou expresso que a pena
de multa será executada no juízo da execução penal, de modo que se mostra superada
a previsão contida no artigo 8o da Resolução no 616/2013, do C. Órgão Especial deste
E. Tribunal, a qual excluía da competência do DEECRIM a execução da pena
pecuniária.
Por fim, no tocante à decisão prolatada pelo E. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, no Ag.Reg. na progressão de regime da execução no 12-DF, destaca-se
desde logo ser ela despojada de caráter vinculante, restringindo-se sua aplicação
àquele caso concreto.
De ver-se, ademais, que a decisão foi prolatada “em matéria de criminalidade
econômica” e sob essa perspectiva deve ser examinada e interpretada pelas demais
Cortes do país.
Confiram-se as seguintes passagens do voto do E. Relator, Min. Roberto
Barroso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005069-91.2020.8.26.0590 -Voto no 38.479
8
“6. Em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa há de desempenhar
papel proeminente. Mais até do que a pena de prisão que, nas condições atuais, é
relativamente breve e não é capaz de promover a ressocialização , cabe à multa o papel
retributivo e preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio infrator ou em
infratores potenciais, a conduta estigmatizada pela legislação penal. Por essa razão,
sustentei no julgamento da Ação Penal 470 que a multa deveria ser fixada com
seriedade, em parâmetros razoáveis, e que seu pagamento fosse efetivamente exigido. 7.
À vista das premissas acima estabelecidas, chego às seguintes conclusões parciais: (i) a
pena de multa não perdeu o seu caráter de sanção penal; (ii) em matéria de
criminalidade econômica, a pena de multa desempenha um papel proeminente de
prevenção específica, prevenção geral e retribuição; e (iii) como consequência, a multa
deve ser fixada com seriedade, proporcionalidade e, sobretudo, deve ser efetivamente
paga. (...) 16. Todavia, especialmente em matéria de crimes contra a
Administração Pública como também nos crimes de colarinho branco em
geral , a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a
de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar como real fator de
prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam apropriação de recursos
públicos. A decisão que se tomar aqui solucionará não apenas o caso presente, mas
servirá de sinalização para todo o país acerca da severidade com que devem ser tratados
os crimes contra o erário. 17. Nessas condições, não é possível a progressão de regime
sem o pagamento da multa fixada na condenação.” (STF - Ag.reg. na Progressão de
Regime na Execução Penal 12/Distrito Federal - Relator : Min. Roberto Barroso)
(g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005069-91.2020.8.26.0590 -Voto no 38.479
9
Assim, não se vislumbra o desacerto da decisão recorrida.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso ministerial.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR